Tribunal: TJDFT
Processo: 0703612-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703612-44.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUELY MARIA FERREIRA DE MELLO, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, SUELY MARIA FERREIRA DE MELLO D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis (ID 66360005 e ID 66360007) interpostas, respectivamente, pela Autora e pelo Réu contra a sentença ID 66359997, confirmada após embargos de declaração ID 66360003, proferida em ação de indenização por danos morais e pensão vitalícia, a qual foi julgada procedente. Transcrevo relatório da sentença: SUELY MARIA FERREIRA DE MELLO FELIX ajuizou ação de indenização em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que em fevereiro de 2020 seu marido, José Felix, procurou atendimento médico no Hospital Regional de Santa Maria, tendo sido encaminhado para especialidade cabeça e pescoço; que no dia 6/2/2021 foi submetido ao primeiro procedimento cirúrgico para colocação de uma sonda pelo nariz para que ele pudesse se alimentar; no dia 2/3/2021 foi submetido a uma traqueostomia, recebendo alta médica no mesmo dia; que na madrugada do mesmo dia seu marido começou a passar mal, vomitando uma secreção escura com sangue, em grande quantidade; que no dia 4/3/2021 retornaram ao hospital às 7 horas da manhã, mas foram atendidos apenas às 23h43 quando seu marido expeliu novamente secreção escura enquanto recebia alimentação pela sonda; que nesse momento o paciente foi encaminhado a internação com urgência, mas veio a óbito no dia 7/3/2021; que o paciente diagnosticado com câncer foi negligenciado diversas vezes entre novembro de 2020 a fevereiro de 2021, pois sofreu aguardando a realização de procedimento cirúrgico e sem os cuidados devidos após a realização dos procedimentos de traqueostomia e gastrostomia, tendo recebido alta médica em estado deplorável; que a responsabilidade do réu é objetiva; que sofreu danos morais e materiais, pois seu marido era o provedor da família. Ao final requer a gratuidade da justiça, a concessão da tutela de urgência para determinar ao réu o pagamento de um salário-mínimo por mês até final da lide, a citação e a procedência do pedido para condenar o réu a reparar o dano moral no valor de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) e a pagar pensão mensal vitalícia no valor de um salário-mínimo. A petição inicial veio acompanhada de documentos. A decisão de ID 93911220 deferiu a gratuidade de justiça e determinou a emenda à inicial, o que foi atendido por meio da peça de ID 97469133. Recebida a emenda e indeferido o pedido de tutela provisória (ID 97548777) a autora apresentou nova emenda à inicial (ID 97587415) e como o réu ainda não havia sido citado essa foi recebida (ID 97804725). O réu ofereceu contestação (ID 102525607) sustentando, em síntese, que o tratamento dispensado ao paciente foi adequado e o óbito decorreu do estado de base do paciente idoso, com tumor altamente maligno da laringe, que o consumia e sangrava; que o paciente José Felix, foi diagnosticado com carcinoma de células escamosas da laringe, estava sob acompanhamento da equipe de cabeça e pescoço do Hospital de Base; que foi realizada gastrostomia para que o paciente se alimentasse por sonda e traqueostomia para que ele conseguisse respirar, uma vez que o tumor obstruía totalmente a laringe; que os procedimentos eram necessários e paliativos face à gravidade da doença e prognóstico desfavorável, bem como para propiciar futura cirurgia de laringectomia; que as cirurgias foram realizadas com intervalo de um mes; que não há nexo causal; que a obrigação do prestador de serviço médico é de meio e não de resultado; que a responsabilidade do réu é subjetiva; que o valor pleiteado é excessivo. Manifestou-se a autora (ID 102175513). Concedida oportunidade para a especificação de provas (ID 102706111), a autora requereu a produção de prova pericial (ID 102737130) e o réu requereu a produção de prova técnica simplificada e oral (ID 103509386). A decisão de ID 133682320 deferiu a inversão do ônus da prova e concedeu novo prazo ao réu para especificar as provas que pretendia produzir, tendo ele pleiteado a produção da prova pericial e oral, noticiando ainda, a interposição de agravo de instrumento (ID 137576487), cujo efeito suspensivo foi indeferido (ID 137688091). Em saneamento do feito foi indeferida a inversão do ônus da prova e deferida a produção da prova pericial e postergada a analise do pedido de prova oral (ID 112555780). As partes apresentaram quesitos, o perito judicial apresentou o laudo de ID 161899446, acerca do qual as partes se manifestaram (ID 162194604 e 164496611). A decisão de ID 164665958 deferiu a produção de prova oral. Realizou-se audiência de instrução e julgamento, conforme ata de ID 184418967. As partes apresentaram alegações finais (ID 184703007 e 190788775), tendo o réu pleiteado a inclusão no polo passivo do Instituto de Gestão Estratégica de saúde do Distrito Federal – IGES/DF, que possui personalidade jurídica própria e prestou o serviço ao paciente. É o relatório. Decido. Na sentença, o magistrado entendeu que: 1) indeferiu a inclusão do IGES/DF no polo passivo da demanda, pois “a delegação dos serviços de assistência à saúde ao IGES/DF não exclui o dever do Distrito Federal e, portanto, não afasta a responsabilidade do ente federado, notadamente porque o artigo 2o da Lei distrital no 5.899, de 3 de julho de 2017, prevê a supervisão da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal aos atos de gestão do aludido Instituto”; 2) no mérito, mencionou o art. 37, §6o, da CF. Entendeu que a responsabilidade do Distrito Federal é objetiva, pois “no caso de negligência médica, omissão de socorro ou mesmo demora de atendimento deve ser aplicada a teoria da responsabilidade civil objetiva, pois há o dever legal de prestar assistência”; 3) pontuou que “a equipe médica entendeu que a hematêmese decorria de hemorragia no tumor, contudo, segundo o perito havia sinais clínicos que o sangramento poderia decorrer de uma das complicações maiores da gastrostomia e deveria ter sido realizado uma endoscopia digestiva alta para confirmação da hipótese diagnostica. Segundo o perito a não realização do exame comprometeu o diagnóstico precoce da complicação. (...) Segundo o perito judicial não há registro no prontuário médico do paciente de tratamento para sepse e essa foi uma das causas da morte, conforme consta da certidão de óbito.”; 4) ponderou que a medicina não é uma ciência exata, mas “a forma como as complicações são diagnosticadas e tratadas podem caracterizar falha na prestação do serviço. Neste caso, o perito foi enfático ao afirmar que havia sinais de hemorragia digestiva alta, uma das complicações maiores da gastrostomia, mas o exame de endoscopia digestiva alta não foi realizado e comprometeu o diagnóstico precoce da complicação e seu possível tratamento, o que caracteriza falha na prestação do serviço”; 5) acrescentou que “Não fosse a ausência na realização dos procedimentos necessários, leia-se laringectomia total ainda em novembro de 2020 e endoscopia digestiva alta em março de 2021 após a apresentação de hematêmese, o tratamento, quanto antes lhe fosse dispensado, tendo em vista a urgência que o caso requeria, poderia ter evitado o agravamento do quadro e concedido melhores condições de recuperação, melhora ou sobrevida a paciente, o que demonstra que houve falha na prestação do serviço”; 6) discorreu sobre a aplicação da teoria da perda de uma chance na seara médica e entendeu que ela também se refere à chance de sobrevida ou melhora mesmo que temporária; 7) entendeu estar demonstrada a negligência no atendimento médico prestado ao cônjuge da Autora e, portanto, configurado o nexo de causalidade com o óbito; 8) asseverou que está configurado o dano moral. Fixou o valor da indenização em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); 9) quanto à pensão mensal vitalícia, ponderou que em famílias de baixa renda a dependência é presumida, fixando-a em um salário mínimo; Colaciono o dispositivo da sentença: Em face das considerações alinhadas JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o réu a reparar o dano moral no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) com encargos moratórios pela SELIC a partir desta data e efetuar o pagamento de pensão mensal vitalícia a autora, no valor de 1 (um) salário-mínimo, desde a data do óbito, o valor retroativo deverá ser pago com correção monetária pelo IPCA-E a partir da data do óbito e juros de mora com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança a contar da citação, ambos até 8/12/2021 e a partir daí pela SELIC e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em respeito ao princípio da sucumbência condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil. Sem custas em razão da isenção legal. O Distrito Federal opôs embargos de declaração, que não foram providos (ID 66360003). A Autora apela (ID 66360005). Alega que: 1) aduz que a sentença deve ser parcialmente reformada apenas para majorar o valor fixado para indenização por danos morais; 2) requer que a indenização seja fixada em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Sem preparo, pois possui gratuidade de justiça. O Réu apela (ID 66360007). Contrarrazões da Autora juntadas no ID 66360009. É o relatório. Antes de proceder ao julgamento dos recursos, faz-se necessária a demonstração da tempestividade do recurso do Distrito Federal. Não há nos autos a certidão do Juízo a quo da data em que o Réu tomou ciência da sentença. A aba de expedientes do PJe no primeiro grau não é disponível para o 2o grau. Considerando o transcurso de mais de 30 (trinta) dias úteis entre a data da sentença (ID 66360003) e o apelo do Réu, INTIME-SE para comprovar a tempestividade, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 22 de novembro de 2024 13:28:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador